Tribunal: TJSP
Processo: 0002395-80.2015.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE LESÃO SOFRIDA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO NA QUALIDADE DE PASSAGEIRA DE ÔNIBUS EM PERCURSO À RESIDÊNCIA DA AUTORA.

COLETIVO QUE SOFREU COLISÃO NA TRASEIRA. AUTORA QUE SE ENCONTRAVA SENTADA NO BANCO DE TRÁS E SOFREU UM "TRANCO". LAUDO PERICIAL DO IMESC NÃO CONSTATOU INCAPACITAÇÕES PERMANENTES.

AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO, PRONTUÁRIO MÉDICO, RECEITAS, QUE

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE LESÃO SOFRIDA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO NA QUALIDADE DE PASSAGEIRA DE ÔNIBUS EM PERCURSO À RESIDÊNCIA DA AUTORA.

COLETIVO QUE SOFREU COLISÃO NA TRASEIRA. AUTORA QUE SE ENCONTRAVA SENTADA NO BANCO DE TRÁS E SOFREU UM "TRANCO". LAUDO PERICIAL DO IMESC NÃO CONSTATOU INCAPACITAÇÕES PERMANENTES.

AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO, PRONTUÁRIO MÉDICO, RECEITAS, QUE CORROBOREM AS LESÕES ALEGADAS NA INICIAL, POR SINAL, CONTRADITÓRIA, AO DESCREVER "TRANCO' NA COLUNA E "FRATURA NA PERNA".

SENTENÇA QUE APENAS CONDENOU A RÉ RIGRA AO PAGAMENTO DO PREÇO DA PASSAGEM CARREANDO A SUCUMBÊNCIA À AUTORA, EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA, OBSERVADA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA NA LIDE SECUNDÁRIA SEM IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA ANTE A NÃO OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA.

APELAÇÕES DA AUTORA E DA DENUNCIADA DESPROVIDAS.